Tribunal: TJMT
Processo: 0003799-44.2019.8.11.0021
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003799-44.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Thayane Correia da Silva (VÍTIMA), VALDESON CAMPOS SALES - CPF: 024.196.121-16 (APELANTE), RODOLFO DA SILVA MORAES - CPF: 019.282.151-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THAYANE CORREA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II E NO ART. 213, § 1.o, C/C ART. 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA -
1) PRELIMINARES – 1.1)
NULIDADE DO PROCESSO, A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, PELA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CPP – INOCORRÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PERGUNTA PELO MAGISTRADO QUANDO DADA A PALAVRA AO MEMBRO DO PARQUET QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO -

ELABORAÇÃO DE QUESTÕES ASSEGURADAS ÀS PARTES -
1.2)
NULIDADE

DA SENTENÇA PELA FALTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA A FIM DE SER REALIZADO LAUDO PSICOLÓGICO NA VÍTIMA; PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E PELA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS TRAZIDOS PELA DEFESA, INCLUSIVE APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - REJEIÇÃO –

PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PSICOLÓGICO CONSIDERANDO QUE OS FATOS DELITUOSOS PUDERAM SER COMPROVADOS POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS – PROCESSO PENAL BRASILEIRO NORTEADO PELO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENFRENTAR
AS TESES ESTRITAMENTE SOB A ÓTICA PROPUGNADA PELAS PARTES SE ENCONTROU OUTROS FUNDAMENTOS
QUANTUM SATIS
À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA SUSCITAR A REVISÃO DA ANÁLISE FÁTICO-JURÍDICA DECIDIDA NO JULGADO – 2)
MÉRITO
-
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DA SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA; ATIPICIDADE DA CONDUTA; INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP; NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO;
INCAPACIDADE TÉCNICA DO MAGISTRADO

E ORIGEM DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAIS NÃO PRESENCIAIS -
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DATAS DOS ILÍCITOS COMPATÍVEIS COM A IDADE DA VÍTIMA ABAIXO DE QUATORZE ANOS - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA – TESE DE RELAÇÕES CONSENTIDAS RECHAÇADAS PELO CONJUNTO DE PROVAS AINDA QUANDO SUPERADOS OS QUATORZE ANOS DE IDADE DA VÍTIMA - INCAPACIDADE TÉCNICA DO MAGISTRADO NÃO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO - CONDENAÇÃO MANTIDA -
APELO DESPROVIDO
.

1.1)

Não há que se falar em nulidade do processo a partir da audiência de instrução, por suposta

violação ao artigo 212 do Código de Processo
, se
o fato do magistrado ter feito pergunta para a vítima enquanto foi dada a palavra ao membro do Ministério Público não causou nenhum prejuízo,
não deixando de assegurar às partes a elaboração de questões que julgassem pertinentes, devendo-se diferenciar a busca da verdade com a acusação propriamente dita;

1.2)

Refuta-se a tese de

nulidade da sentença pela falta de conversão do julgamento em diligência a fim de ser realizado laudo psicológico na vítima, em virtude deste se apresentar como prova prescindível, considerando que os fatos delituosos puderam ser comprovados por outros elementos constantes dos autos, também não se verificando carência de fundamentação, sobretudo pelo fato de nortear o processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado e, na hipótese concreta, o magistrado apresentou
exposição clara das razões que nortearam as suas conclusões acerca da controvérsia apresentada, cotejando, de maneira satisfatória, as teses defensivas e as provas amealhadas, concluindo-se, fundamentadamente, pela presença de elementos suficientes para sustentar a versão acusatória. Outrossim, o MM. Juízo não está obrigado a enfrentar as teses estritamente sob a ótica propugnada pelas partes se encontrou outros fundamentos
quantum satis
à solução da controvérsia, sem olvidar que os embargos de declaração não podem ser utilizados para suscitar a revisão da análise fático-jurídica decidida no julgado, como procedeu a estratégia defensiva;

2)
Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações extrajudiciais da vítima, harmônicas e coerentes com elementos constantes nos autos e colhidos sob o crivo do contraditório, independentemente de se tratarem de testemunhas oculares [uma verdadeira raridade em processos em que se apura crimes sexuais], a manutenção do édito condenatório se impõe. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 10 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, deste eg. Sodalício, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou mesmo em inobservância do artigo 155 do CPP, quiçá em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

V. C. S.

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

V. C. S.
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.a Vara da Comarca de Água Boa-MT, nos autos da ação penal n.o
0003799-44.2019.8.11.0021

–
código 1042962
-, na qual foi
condenado

à pena de
28
(vinte e oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechad
o
, em razão da prática dos delitos tipificados no
art. 217-A c/c art. 226, inciso II e no art. 213, § 1.o, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal
,

interpõe recurso de apelação a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões de ID 56936457 ao ID 56936463,
V. C. S.
argui a
nulidade do processo, a partir da audiência de instrução
, pela violação ao artigo 212 do CPP [frente a inversão da ordem de formulação das perguntas e atuação ilegal e tendenciosa do magistrado juntamente com a representante ministerial] e a
nulidade da sentença
, quer

pela falta de conversão do julgamento em diligência a fim de ser realizado laudo psicológico na vítima para verificar a existência de algum traço de trauma ou mentira em seus depoimentos; quer pela falta de fundamentação, uma vez que fora utilizada jurisprudência não aplicável ao caso concreto, justamente porque na hipótese não fora elaborado qualquer laudo psicológico da vítima, além de não terem sido enfrentados todos os argumentos e fundamentos trazidos pela defesa, inclusive após a oposição de embargos declaratórios.

Em matéria de mérito propriamente dito, pretende ser
absolvido
frente à
atipicidade da conduta
[as relações sexuais mantidas com a vítima teriam sido consentidas e quando esta já possuía mais de 14 anos]; à flagrante
ausência de provas
, diante a
inobservância do art. 155 do CPP
e a necessidade de se aplicar o
princípio
in dubio pro reo
[a r. sentença estaria baseada em prova exclusivamente extrajudicial, contando com retratação da vítima por pelo menos duas ocasiões] e à absoluta
incapacidade técnica do magistrado
em dizer se o depoimento da vítima é verdadeiro ou falso, com o
reconhecimento da origem dos depoimentos das Sras. Rita e Taís
[por não terem sido testemunhas oculares do fato e tudo que sabem é por reprodução da fala da vítima].

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 56926464 ao ID 56926466, pugnando-se pelo desprovimento do apelo defensivo, com a manutenção integral da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer sob o ID 61070988, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opinando pelo
des
provimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE DO PROCESSO
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Como primeira tese preliminar,
V. C. S.
argui a
nulidade do processo, a partir da audiência de instrução
, pela violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal –
“
Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.”
-
, frente a inversão da ordem de formulação das perguntas e a atuação ilegal e tendenciosa do magistrado juntamente com a representante ministerial.

Imperioso registrar que no decorrer de toda a instrução criminal, inclusive na apontada audiência de instrução, o ora apelante se fez acompanhar de advogado constituído, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, sendo certo ainda que nos
termos da jurisprudência das Cortes Superiores, a nulidade referente à eventual incorreta aplicação do art. 212 do CPP é de natureza relativa, demandando comprovação do prejuízo na primeira oportunidade em que a parte falar nos autos.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o fato do magistrado ter feito pergunta para a vítima enquanto foi dada a palavra ao membro do Ministério Público não causou nenhum prejuízo, tendo servido para elucidação dos ilícitos, não havendo que se falar em nulidade do processo a partir da audiência de instrução.

E, ao contrário do alegado pela i. Defesa, não se evidenciou a propalada ação tendenciosa ou impertinente do magistrado, o qual não deixou de assegurar às partes a elaboração de questões que julgassem pertinentes, não se podendo confundir a busca da verdade com a acusação propriamente dita
, descabendo a declaração de nulidade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade do processo.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Prossegue, o apelante, levantando preliminar de
nulidade da sentença
, desta feita sob as mais diversas causas de pedir, quais sejam,

pela
falta de conversão do julgamento em diligência a fim de ser realizado laudo psicológico na vítima
para verificar a existência de algum traço de trauma ou mentira em seus depoimentos; pela
falta de fundamentação
, uma vez que fora utilizada jurisprudência não aplicável ao caso concreto, justamente porque na hipótese não fora elaborado qualquer laudo psicológico da vítima, além de
não terem sido enfrentados todos os argumentos e fundamentos trazidos pela defesa
, inclusive após a oposição de embargos declaratórios.

Ab initio
deve-se registrar que em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, aplicável ao processo penal, o ato processual não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento para se atingir determinada finalidade, de sorte que o reclamado laudo psicológico apresenta-se com prova prescindível, considerando que os fatos delituosos puderam ser comprovados por outros elementos constantes dos autos, conforme será demonstrado quando do enfrentamento da matéria meritória.

Também não há que se falar em suposta nulidade da sentença por carência de fundamentação ou violação ao artigo 93, IX da Carta Maior, considerando, sobretudo, que norteia o processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, viabilizando-se ao
magistrado a livre apreciação do conjunto probatório apresentado, desde que o faça com exposição clara das razões que o nortearam as suas conclusões acerca da controvérsia apresentada.

In casu
, a r. decisão singular não se mostra desgarrada do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, mesmo porque cotejou, de maneira satisfatória, as teses defensivas e as provas amealhadas, concluindo-se, fundamentadamente, pela presença de elementos suficientes para sustentar a versão acusatória, sendo de rigor afastar qualquer alegação de insuficiência da prestação jurisdicional ou mesmo de vício decorrente de eventual carência de fundamentos no édito condenatório.

Ademais, o MM. Juízo não está obrigado a enfrentar as teses estritamente sob a ótica propugnada pelas partes se encontrou outros fundamentos
quantum satis
à solução da controvérsia, sem olvidar que os embargos de declaração não podem ser utilizados para suscitar a revisão da análise fático-jurídica decidida no julgado, como procedeu a estratégia defensiva.

Desse modo, mais uma vez segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do recurso
interposto por
V. C. S.
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Segundo se infere da denúncia,
V. C. S.
foi denunciado como incurso nas sanções

do
art. 217-A c/c art. 226 inciso II, por várias ocasiões (1.o fato) e art. 213 c/c art. 226 inciso II (2.o fato)
, por diversas vezes, ambos do Código Penal,, em virtude dos seguintes fatos:

FATO 01

Por inúmeras vezes, em datas não precisas nos autos,
entre os

anos de 2015 e 2016
, na residência em que
T. C. da S.
, à época com treze anos de idade, residia com sua genitora e o ora apelante na cidade de Cocalinho-MT,
V. C. S.
, com consciência e vontade,
constrangeu a adolescente a com ele praticar atos libidinosos diversos e conjunção carnal
.

Nos moldes do quanto apurado, Ducélia Carneiro da Silva, genitora da vítima, passou a conviver com o apelante desde que
T. C. da S.
possuía seis anos de idade e, quando esta completou treze anos de idade, visando satisfazer sua lascívia, o recorrente
passou a praticar atos libidinosos com a enteada, consistente em acariciar suas partes íntimas (seios e vagina), beijar sua boca e praticar sexo oral.

V. C. S.
aproveitava-se das oportunidades em que a genitora da menor estava ausente da residência para praticar os abusos. Com o passar do tempo, durante os ilícitos, passou a retirar a roupa da vítima e a esfregar seu pênis na vagina dela. Após abusar da enteada, ameaçava dizendo que
“lhe mataria e mataria sua genitora”
, caso esta contasse sobre o ocorrido.

FATO 02

Em outras ocasiões,
após a vítima completar quatorze anos de idade
, o apelante continuou abusando sexualmente da adolescente, porém,
além de praticar os atos libidinosos acima descritos, passou a tentar manter conjunção carnal com ela, mesmo contra a vontade desta, mediante força física e ameaças de morte
.

No ano de 2018, durante uma viagem da genitora da vítima,
V. C. S.
entrou no quarto da adolescente somente de cueca, sendo que
T. C. da S.
ao vê-lo disse:
“eu não quero isso”
e o recorrente respondeu
“você quer sim”
. Desse modo, mesmo contra a vontade desta, utilizando de força física consistente em segurar a vítima, e a ameaçando de morte, o apelante retirou a roupa da adolescente e passou a beijar as partes íntimas desta, bem como tentou introduzir seu pênis na vagina da vítima.

Desde então, o apelante abusava da vítima da forma acima descrita e, em janeiro de 2019, na Fazenda Águas Claras (lugar em que a vítima passou a residir com o recorrente e sua genitora), naquele município,
V. C. S.

levou a menor para o curral da fazenda, utilizando de força física e a ameaçando de morte, retirou a roupa desta, tampou com as mãos a sua boca e, mais uma vez, tentou manter conjunção carnal com a enteada. Dessa vez, o recorrente ainda desferiu um tapa na face de
T. C. da S.

Já no dia 27 de maio de 2019, no período matutino, o apelante insistiu para levar a adolescente até a escola, a qual fica localizada no distrito de “Serra Dourada", município de Canarana-MT, e mesmo diante das recusas da vítima,
V. C. S.
a arrastou para o carro e, durante o percurso até a escola, parou o veículo e manteve conjunção carnal com
T. C. da S.
, ainda que contra a vontade desta, mais uma vez utilizando-se de força física.

No mesmo dia 27 de maio de 2019, no período da tarde, a genitora da vítima pediu ao ora recorrente que trouxesse a vítima para a cidade de Água Boa-MT para uma consulta médica, eis que a mesma não estava se sentindo bem. Novamente, durante o trajeto até a cidade de Água Boa-MT, o apelante manteve conjunção carnal com a vítima, mesmo contra a vontade desta, utilizando-se de força física.

Finalmente, no dia 29 de maio de 2019, a menor
T. C. da S.
relatou os abusos sofridos aos seus familiares e denunciou os fatos à autoridade policial.

Quando da prolação da sentença houve o fenômeno da
emendatio libelli
[art. 383 do CPP], porquanto embora o i. Órgão Ministerial tenha capitulado na parte final da denúncia a subsunção da conduta imputada ao
caput
do artigo 213, do Código Penal, houve expressa narrativa da prática do delito previsto no citado § 1.° [crime de estupro de vítima menor de 18 e maior de 14 anos, tanto que a vítima ao tempo do segundo fato possuía 16 anos de idade] e, uma vez superadas as preliminares levantadas bem como, inexistindo matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
,
passa-se à análise das teses de mérito propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

V. C. S.
pretende ser
absolvido
frente à
atipicidade da conduta
[as relações sexuais mantidas com a vítima teriam sido consentidas e quando esta já possuía mais de 14 anos]; à flagrante
ausência de provas
, diante a
inobservância do art. 155 do CPP
e a necessidade de se aplicar o
princípio
in dubio pro reo
[a r. sentença estaria baseada em prova exclusivamente extrajudicial, contando com retratação da vítima por pelo menos duas ocasiões] e à absoluta
incapacidade técnica do magistrado
em dizer se o depoimento da vítima é verdadeiro ou falso, com o
reconhecimento da origem dos depoimentos das Sras. Rita e Taís
[por não terem sido testemunhas oculares do fato e tudo que sabem é por reprodução da fala da vítima].

Ocorre que a prova da
materialidade de ambos os delitos, perpetrados por diversas vezes
[
art. 217-A c/c art. 226 inciso II (1.o fato) c/c art. 213, § 1.o c/c art. 226 inciso II (2.o fato), por diversas vezes
] encontra-se demonstrada pelo b
oletim de ocorrência (ID 56914473); documento de identidade da vítima (ID 56935458 – pág. 1); decreto de prisão preventiva (ID 56935463 – págs. 5/6) e laudo pericial n.o 310.1.02.2019.012901-01 (ID 56914491).

Com relação à
autoria

dos ilícitos, evidencia-se que muito embora o apelante negue a prática do crime de estupro e invoque a atipicidade da conduta relacionada ao estupro de vulnerável e a escassez de prova quanto ao crime do art. 213, § 1.o do CP, os elementos probatórios colhidos atestam as condutas criminosas perpetradas por
V. C. S.,
cujos abusos sexuais iniciaram-se antes mesmo da vítima completar quatorze anos de idade,
ex vi
do documento de identidade acostado no
ID 56935458, o qual atesta seu nascimento em 27/11/2002
.

Ainda durante o procedimento administrativo penal, o ora recorrente usou da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (ID 56935466 – pág. 5 ao ID 56935467 – págs. 1/2) e, quando interrogado pela autoridade judicial (ID 56936467), negou que abusava sexualmente da vítima, certificando que manteve relações sexuais apenas consentidas, atribuindo a denúncia à discussão que teve com
T. C. da S.

uns três meses antes dos atos sexuais.

Por sua vez, a vítima
T. C. da S.
, na fase inquisitorial (ID 56914475 – págs. 1/4), narrou que possuía 16 anos de idade à época em que foi ouvida e morava em Água Boa-MT, na Fazenda Águas Claras, desde janeiro de 2019. Antes residia em fazendas na cidade de Cocalinho-MT e desde seus seis anos de idade a sua genitora mora com o apelante, com quem ela teve dois filhos: uma menina,
Loara
, com 10 anos de idade e, um menino,
Valdeci Neto
, com sete anos de idade. Acrescentou que a sua mãe ainda possui outros três filhos, oriundos de relacionamentos anteriores, incluindo ela (vítima). Com a sua genitora morava apenas ela e os dois irmãos menores e, enquanto sua mãe possuía 40 anos de idade,
V. C. S.
tinha 30 anos de idade e, desde que foi morar com eles ocorria

várias vezes de acordar no meio da noite e ver o apelante ao seu lado, com a sensação de que ele havia tocado em seu corpo, mesmo porque, quando acordava presenciava ele sair correndo.

Prosseguiu relatando que isso aconteceu por várias vezes, porém como era muito pequena acabava dormindo em seguida e sempre achava que isso fosse sonho. Essa situação perdurou até os seus treze anos de idade e quando completou referida idade o comportamento de
V. C. S
mudou, pois começou a lhe dar presentes e dinheiro, sendo que às vezes pedia alguma coisa para sua mãe e ela não dava, ele ficava bravo com ela e logo lhe dava o que pedia, inclusive dinheiro. A partir de então ele também começou a fazer brincadeiras mais "carinhosas". Quando sua mãe não estava perto ele passava a mão em seu corpo, seios (por baixo da blusa) e em suas partes íntimas (por dentro de sua calcinha), beijava sua boca e lambia todo seu corpo, inclusive seus seios e suas partes íntimas, mas nunca pediu que “chupasse” o pênis dele. Ele tirava o pênis para fora ficava se masturbando, sendo que todas as vezes ejaculava em sua barriga. Geralmente isso acontecia em seu quarto, quando sua mãe saía para pagar contas e fazer compras.

Detalhou que chorava muito e pedia para ele não fazer aquilo, mas ele ficava nervoso e ameaçava de lhe matar, bem como de matar a sua mãe. Isso passou a ser frequente e ocorria sempre que estavam sozinhos em casa e, mesmo quando chorava ele lhe dizia
"um dia você vai entender que eu te amo"
. Nesse meio tempo sua mãe teve câncer e teve que ir para São Paulo a fim de se tratar, de modo que sempre que ela viajava permanecia sozinha em casa com o apelante e seus dois irmãos menores. A primeira vez que o seu padrasto tentou lhe “estuprar” já estava com 15 anos de idade e sua mãe tinha ido para São Paulo. Ele colocou um colchão na sala, onde acomodou a
Loara
para dormir e levou
Valdeci
para dormir na cama dele. À noite foi até seu quarto somente de cueca e, ao vê-lo disse
"eu não quero isso"
e ele respondeu
"você quer sim”
. Ainda falou para ele
"a Loara vai acordar e ver isso"
, mas ele disse,
"não vai não”
. Daí ele tirou sua roupa e a roupa dele, começou a lamber seu corpo e suas partes íntimas e se deitou para introduzir o pênis em sua vagina, mas não conseguiu, pois doeu muito e ele acabou "gozando" em suas partes íntimas. Na semana seguinte sua mãe voltou de São Paulo, mas ele sempre arrumava alguma coisa para ela fazer na rua, e toda vez que ela saía ele tentava fazer sexo consigo, sempre da mesma forma.

Evidenciou que tudo isso aconteceu enquanto ainda residiam em Cocalino-MT e, desde que se mudaram para Água Boa-MT,
V. C. S.
começou a apresentar muito ciúme, tendo inclusive lhe acusado de
“dar em cima de seu primo"
. Dizia que se não ficasse com ele iria contar para sua mãe que estava
“dando em cima”
do seu primo
Lucas
. No final de um dia pediu que lhe acompanhasse no curral, mas se recusou, então foi levada para lá a força e, após dar um tapa em sua cara, o recorrente arrancou sua roupa e a colocou sentada em cima de uma tábua, onde tentou introduzir o pênis em sua vagina e doeu muito. Tentou gritar, mas ele tapou sua boca e continuou enfiando o pênis em sua vagina, mas não conseguiu e mais uma vez "gozou” em suas partes íntimas. Doeu muito e chorou muito também, quando ele lhe disse:
"isso é para você aprender a não dar em cima dos outros"
.

A vítima ainda obtemperou que teve outro dia que chegou um homem desconhecido na fazenda para levar óleo diesel, e esse homem disse para
V. C. S.
que o sobrinho dele tinha lhe beijado, mesmo isso não sendo verdade, porque o rapaz beijou foi sua prima Jéssica, na Serrinha. Após o homem ir embora o apelante mais uma vez lhe deu um tapa na cara e lhe xingou de
"desgraça, capeta, entre outros"
. Ele lhe bateu na frente de sua mãe e ela brigou com ele. Ele ficou tão nervoso que lhe mandou ir embora de casa, mas não foi porque sua mãe não deixou. Certificou que todos esses fatos ocorreram na Fazenda Águas Claras, no período entre janeiro e maio 2019, mas não soube precisar as datas.

Alegou estudar na escola Serra Dourada, para a qual costumava ir de ônibus escolar, porém na segunda-feira antes de ser ouvida, dia 27/05/2019, o apelante insistiu em lhe levar na escola. Disse para sua mãe que não queria ir com ele, porém ele disse que iria lhe levar sim e acabou lhe levando à força. Foram de carro e saíram de casa por volta das 06h00min e, no caminho, ele parou o carro próximo a um local onde estavam fazendo escavações, mas não tinha ninguém perto; tirou as suas roupas e a dele e lhe sentou sobre o colo, no banco dianteiro do passageiro, quando lhe estuprou, conseguindo, dessa vez, introduzir o pênis em sua vagina e ejacular dentro. Não sangrou, porém doeu muito. Após, ele lhe deixou na escola e como estava sentindo muitas dores, mentiu para a professora dizendo que estava com dores no estômago e mandou mensagens para sua mãe lhe buscar. Por volta das 08h00mins ele chegou na escola e lhe levou no Postinho do Serra Dourada onde tomou soro. Voltaram para a fazenda, mas nada aconteceu, pois seu irmãozinho estava junto. Naquele mesmo dia, após o almoço,
V. C. S.
disse que ia para a cidade e, como se recusou a ir com ele, dizendo que iria com o Francisco (que é o dono da fazenda), o apelante ficou muito nervoso e, novamente acabou tendo que vir de carro com ele, ocorrendo novamente outro estupro no caminho, da mesma forma, não adiantando dizer que estava sentindo dores devido ao estupro que havia ocorrido pela manhã.

Finalmente, a vítima aduziu que naquele dia não houve tentativa de sexo anal, mas teve uma vez, quando ainda moravam na fazenda em Cocalinho, quando tinha quinze anos de idade, que o recorrente tentou introduzir o pênis em seu ânus, mas doeu muito e chorou muito também, e, foi somente essa vez que ele tentou fazer isso. Após os estupros, o recorrente reiterou que não era para contar nada para ninguém, pois lhe amava muito e pretendia alugar uma casa para morarem juntos. Exarou que se contasse alguma coisa para alguém lhe mataria e que também mataria a sua mãe. Quando chegou na casa de seu irmão não teve coragem de contar nada para ele e nem para sua irmã, porém, na quarta-feira (dia 29/05/2019), por estar muito triste, sua prima
Thaís
e sua cunhada
Jaqueline
perguntaram o que estava acontecendo, ocasião que
Thaís
disse:
"é o que estou pensando? É o Vadeson?"
, quando começou a chorar e contou tudo a elas.

Thaís
então lhe disse para denunciá-lo e, no domingo, vieram na delegacia e registraram o boletim de ocorrência, onde o policial chamou o Conselho Tutelar para lhe acompanhar. Após, sua irmã Rute também ficou sabendo, ligou para sua mãe muito brava e contou o que estava acontecendo, quando a mesma disse que iria embora para Cocalinho, apesar de ainda permanecer na Fazenda Águas Claras.
V. C. S.
desde ontem fugiu da fazenda e ninguém sabe onde ele está. Não soube responder se sua mãe não sabia de nada, porém revelou ter perguntado para ela se nunca desconfiou de nada e ela lhe disse que não. Hoje seu irmão lhe ligou muito bravo, pois não queria que houvesse o registro do boletim de ocorrência, situação que lhe deixou nervosa e acabou desmaiando. Desde então está recebendo assistência do Conselho Tutelar e ultimamente tem sentido enjoos e repulsa ao cheiro de algumas comidas.

Já em juízo (ID 56936467), não obstante a riqueza de detalhes e a significativa quantidade de vezes dos abusos, a vítima se retratou, afirmando que mentiu perante a autoridade policial por estar com raiva do recorrente, pontuando que realmente manteve relações sexuais com ele, mas de forma consentida.

A versão trazida pela vítima perante a autoridade judicial sequer condiz com aquela que havia constado do Termo de Retratação juntado aos autos anteriormente pela própria defesa do apelante (ID 56935457). Enquanto sob o crivo do contraditório argumentou que teria denunciado o réu em virtude deste lhe ter desferido um tapa na face, neste último consignou que estaria com raiva de
V. C. S.
por não a deixar namorar e por não querer mudar para Água Boa-MT.

A pressão psicológica exercida sobre a vítima para alterar a versão dos fatos é clarividente, situação que transcendeu para os autos e foi perceptível ainda na fase policial, quando
T. C. da S.
inclusive desmaiou ao ouvir manifestação de um dos seus irmãos indo contra o registro do boletim de ocorrência em desfavor do réu.

Outrossim, não há violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a versão concatenada e coerente da vítima oriunda da fase extrajudicial foi ratificada em juízo pelas testemunhas
Taís Alves dos Santos
e
Rita Maria Alves dos Reis
, corroborando a percepção de que o comportamento de
T. C. da S.
havia mudado e a mesma acabou se abrindo para a primeira e relatando os abusos sexuais que sofria, enquanto que a segunda, na condição de conselheira tutelar, afirmou ter acompanhado o depoimento da vítima para o delegado de polícia, a qual estava muito assustada em virtude dos atos sexuais que fora obrigada a praticar, informando que sentia muitas dores e medo porque quando tinha treze anos de idade contou para a sua genitora que estava sendo abusada e esta não acreditou (ID 56936467).

A mesma conselheira tutelar ainda pormenorizou que naquele dia a vítima pernoitou na “Casa Lar”, pois se recusava a voltar para a residência em que vivia com a genitora e o réu. Evidenciou ter entrado em contato com
Rute
, irmã da vítima, a qual disse já possuir conhecimento acerca dos fatos, pois

T. C. da S.
havia relatado os abusos para a genitora e esta não teria acreditado e, por tal razão, a
Rute
mandaria dinheiro para a vítima se deslocar para a cidade de Cocalinho-MT e passar a residir com ela (ID 56936467).

Por sua vez, a testemunha
Jaqueline Ferreira Bueno
, cunhada da vítima, atestou em juízo que a vítima veio para sua residência para passar uns dias em virtude de um tratamento no estômago, quando relatou que estava sendo abusada sexualmente pelo réu e que diante das declarações, acompanhou
T. C. da S.
,

juntamente com Tais, até a delegacia de polícia para denunciar os fatos à autoridade policial (ID 56936467).

Já
Rute Carneiro Pires
, irmã da vítima, afirmou sob o crivo do contraditório (ID 56936467) que foi procurada por uma conselheira tutelar para buscar
T. C. da S.

na cidade de Água Boa-MT, mas não teria conhecimento dos fatos, bem como não

perguntou nada para a vítima a respeito dos abusos sexuais, em total dissonância com o teor dos demais depoimentos, tal como o da genitora da vítima,
Sra. Ducelina Carneiro da Silva,
inclusive quando cotejados com o da própria conselheira tutelar
Rita Maria Alves dos Reis
, sem olvidar do inconteste constrangimento de Rute ao depor e produzir provas que poderiam levar à condenação de
V. C. S.

Outrossim, acerca do documento de ID 56935455 (págs. 1/2), a testemunha supranominada disse ter assinado na residência de sua genitora, não se lembrando de como e onde ele teria sido confeccionado. De igual modo, não se recordou como a vítima declarou e assinou a retratação de ID 56935457 - págs. 1/2, tudo a indicar que estavam previamente elaborados pela defesa do apelante para que nada soubesse sobre eles. E mais, apenas mencionou o local em que os documentos foram assinados após ser requerida sua prisão por falso testemunho.

Finalmente, o irmão da vítima
, Celismar Carneiro Pires
, declarou perante a autoridade judicial (ID 56936467) que teve conhecimento dos abusos sexuais através de sua genitora. Já a convivente de
Celismar
,
Sra. Jaqueline
, retratou, também em juízo, que a vítima teria externado sobre os abusos sexuais na casa em que residiam, bem como foi quem acompanhou a vítima até a delegacia para formalizar a denúncia, restando inequívoco que aquele não quis contar tudo da forma como realmente se deram os fatos.

Vê-se, portanto, que inexiste a propalada
incapacidade técnica do magistrado, mesmo porque
a prova é coerente e autoexplicativa, inclusive quanto à fragilidade dos argumentos defensivos relacionados a uma suposta escassez probatória, não sendo despiciendo destacar a relevância da palavra da vítima
nos crimes sexuais, máxime quando amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem, de regra, cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 10 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado à unanimidade pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

De igual modo, para a
configuração do tipo do estupro de vulnerável afigura-se
prescindível

a elementar da violência de fato ou mesmo a efetiva conjunção carnal, bastando que o agente pratique outro ato libidinoso com menor de catorze anos, como se vê da redação do art.
217
-A do CP, nos termos da Lei n.o 12.015/2009.

Ademais, a presunção absoluta de violência em tais casos foi reafirmada na sistemática dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.480.881/SP.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, EVENTUAL EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE A VÍTIMA E O AGENTE. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 918, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo 1.480.881/PI (Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/9/2015), firmou entendimento no sentido de que "para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime".
(...)

3. Agravo regimental não provido”
(STJ – AgRg no REsp 1762545/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Grifei.

Nesse cenário, diante da coesão dos relatos da vítima na fase extrajudicial, aliada aos demais depoimentos constantes dos autos durante a fase judicial, precipuamente os das testemunhas
Jaqueline
,
Taís
e
Rita
(independentemente de serem testemunhas oculares ou não), não existem razões para crer – pelo menos a defesa não conseguiu fazer prova nesse sentido – que os fatos não teriam ocorrido da forma como imputados.

Como se vê, a versão apresentada pelo apelante é frágil e dissociada das circunstâncias que envolvem as práticas delituosas, no afã exclusivo de ser absolvido, porquanto em discrepância com o conjunto probatório dos autos, que se mostra suficiente para a manutenção do édito condenatório pelo crime de estupro de vulnerável contra Thayane entre os anos de 2015 e 2016, e, como em 27/05/2019, novamente estuprou a vítima, que já contava com 16 (dezesseis) anos de idade, mediante grave ameaça, escorreito o concurso com o crime de estupro de menor de 18 dezoito anos e maior de 14 (catorze) anos de idade, afastando-se a pretendida aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO AS PRELIMINARES DE NULIDADE
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
V. C. S.
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0003799-44.2019.8.11.0021
–
código 1042962
, pelo
MM. Juiz de Direito da 3.a Vara da Comarca de Água Boa-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021